Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA POR COVID 19 – ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DAS AULAS (AULAS PRESENCIAIS POR VÍDEO-AULAS) – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, o autor narrou que em 23/01/2020 celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu, consistente na ministração de aulas presenciais em MBA EXECUTIVO EM BUSINESS ANALYTIS E BIG DATA, mas que, em virtude da pandemia por COVID-19, as aulas passaram a ser em ambiente virtual 100% online, formato ao qual o autor não conseguiu se adaptar. Assevera que chegou a cursar duas disciplinas, mas se sentiu prejudicado, pois as disciplinas requerem infraestrutura em laboratório, além de haver a interação direta com o professor.
2. Afirma que, administrativamente, solicitou a rescisão contratual, mas como foi cobrado da multa de 20% do valor do negócio, de cuja aplicação discorda, ajuizou este feito, por meio do qual pretende o desfazimento do contrato sem ônus e a conseguinte declaração de inexistência de débito.
3. De outro giro, a sentença julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual entre as partes, sem ônus para o autor, além de declarar abusiva a multa rescisória, fixada em 20% do valor total do contrato, afastando sua aplicação.
4. Assiste parcial razão à recorrente. Senão, vejamos.
5. As partes, inicialmente, contrataram a prestação de serviços educacionais na modalidade de aulas presenciais, por determinado valor. Com o advento da crise de saúde (pandemia por Covid-19), a ré teve que realinhar suas atividades e, a fim de honrar seus compromissos, passou a disponibilizar as aulas na modalidade remota (vídeo-aulas), que, conforme provas dos autos, foram usufruídas parcialmente pelo requerente, pois chegou a cursar duas disciplinas.
6. É de se reconhecer que a pandemia por Covid-19 corresponde a hipótese de caso fortuito ou força maior, cabendo a aplicação da Teoria da Imprevisão, segundo a qual é possível a revisão ou resolução dos contratos quando superveniente situação não previsível, na data de sua celebração, e que resulte em onerosidade excessiva para uma parte com vantagem exagerada à outra.
7. O ônus da rescisão contratual não pode ser atribuído a qualquer dos contratantes, tampouco implica a devolução das partes ao status quo ante porque o custo do desfazimento do negócio há de ser suportado também pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
8. O instrumento contratual objeto do ID Num. 27733799 previu o pagamento de multa contratual no valor de 20% da diferença entre o valor das horas-aula contratadas e das horas-aula das disciplinas disponibilizadas, em caso de desistência (cláusula 13.2). O autor cursou efetivamente duas disciplinas até que formalizasse sua desistência do curso.
9. Sopesando os argumentos de ambas as partes e com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95, entendo que a redução da multa contratual para o percentual de 10% é a medida de justiça. Assim, tenho justo e razoável a aplicação da multa pela desistência, mas no percentual de 10% da diferença entre o valor das horas-aula contratadas e das horas-aula das disciplinas disponibilizadas, em caso de desistência.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e arbitrar a redução do valor da multa contratual para 10% da diferença entre o valor das horas-aula contratadas e das horas-aula das disciplinas disponibilizadas, em caso de desistência.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.